Tribunal: TJDFT
Processo: 0725040-64.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. PRELIMINAR AFASTADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CELEBRAÇÃO DE CONTRATO REGULAR. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. INEXISTÊNCIA DE EXCEPCIONAL DE VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. VALORES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória de quitação de dívida c/c repetição de indébito e danos morais, cujos pedidos foram julgados improcedentes. A parte autora apresentou recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

2. Em seu recurso, o autor o autor narrou que contraiu um empréstimo da instituição financeira ré, o qual seria pago em 22 parcelas de R$ 362,21 (trezentos e sessenta e dois reais e vinte e um centavos), totalizando o valor de R$ 7.968,62 (sete mil, novecentos e sessenta e oito reais e sessenta e dois centavos). O empréstimo foi oferecido na forma de saque por meio de cartão de crédito, mas os valores eram descontados em seu contracheque como um empréstimo consignado. Ainda, que após o pagamento da 22a parcela os descontos continuaram a serem lançados no contracheque, de forma que entrou em contato com o banco, sendo lhe informado que a dívida seria quitada quando o autor pagasse todo o saldo devedor existente de uma única vez. Ponderou que não houve informações suficientemente claras quanto aos termos do contrato, razão pela qual há de se declarar a sua quitação e determinar a repetição dos valores pagos a maior.

3. Preliminar de incompetência. Necessidade de perícia contábil. Não há que se falar em necessidade perícia quando as provas juntadas aos autos são suficientes para dirimir a questão posta em juízo. Ademais, em caso de eventual procedência dos pedidos dos autos, os valores da condenação dependeriam de simples cálculos matemáticos. Preliminar rejeitada.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes tem natureza consumerista, pois autor e réu enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor respectivamente.

5. Em que pese a maioria de processos como este não haver informação suficiente quanto aos termos do contrato, isto é, quanto aos juros, formas de pagamento, quitação e etc., tal situação não se amolda ao caso concreto dos autos.

6. No caso em exame, não foi demonstrado qualquer vício no momento da celebração do negócio jurídico ou situação de vulnerabilidade excepcional que comprometa a validade do contrato, não havendo que se falar em nulidade.

7. Os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, nos termos do artigo 422 do Código Civil. Inexistindo demonstração de vício ou excepcional vulnerabilidade, abusividade ou discrepância nos descontos em folha, prevalece o princípio do pacta sunt servanda. No caso, vislumbra-se a insatisfação com o negócio firmado e a tentativa de esquivar das obrigações livremente assumidas.

8. O documento colacionado sob o ID 28516991 mostra-se claro no sentido de que o produto contratado pela parte recorrente se trata de "Cartão de Crédito Consignado Daycoval” e que o autor se declarou ciente de que o pagamento da fatura do cartão deveria ocorrer em valor integral quanto ao valor emprestado, constituindo o pagamento por consignação apenas o valor mínimo da fatura. Ainda, que o não pagamento integral da fartura do cartão geraria encargos rotativos na ordem de 3,65 % ao mês, incidentes sobre o valor não pago. Por fim, o autor declarou ainda estar ciente de que não se tratava de empréstimo consignado, que possuía taxa de juros menores.

9. Ressalta-se que o autor, além do valor pego como empréstimo, utilizava o cartão de forma recorrente, fatos que, somados aos termos contratuais consentidos, afastam a alegação de informação insuficiente.

10. Portanto, não verificada a ocorrência de vício/fato do serviço, ato ilícito do recorrente, prática abusiva ou qualquer outra violação aos direitos do consumidor, são improcedentes os pedidos.

11. Nesse sentido: “CONSUMIDOR, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - RMC. CONTRATO SUBSCRITO PELO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS CLARAS E SUFICIENTES. CONTRATO VÁLIDO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO. 1. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do juizado é aquela referente à produção da prova necessária a instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No mesmo sentido, o enunciado 54 do FONAJE, dispõe que "A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material". 2. Não se mostra necessária a realização de perícia quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes nos autos, não sendo necessária a realização de perícia contábil quando cálculos aritméticos forem capazes de esclarecer a demanda. Preliminar Rejeitada. 3. É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC). Todavia, a informação adequada é cláusula aberta e precisa ser interpretada em cada caso concreto, levando-se em conta as circunstâncias relativas à natureza do negócio e às condições pessoais do consumidor. 4. Trata-se de ação cujo objeto é legalidade do contrato de Reserva de Margem Consignável, na qual a autora pleiteia a declaração de nulidade do contrato de RMC, uma vez que firmou contrato de empréstimo consignado simples, a decretação de quitação do empréstimo e a condenação do réu na devolução em dobro das quantias indevidas debitadas de seu contracheque, bem como no pagamento de indenização por danos morais. 5. Afirma a autora ter buscado contratar empréstimo consignado e que lhe foi oferecido empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado. Razão disso, diz, contraiu empréstimo no valor de R$ 5.000,00, já pagou R$ 22.984,88, e remanesce saldo devedor sem data determinada para quitação. Em sua defesa, o requerido aduz que a autora contratou a modalidade de empréstimo tendo sido adequadamente informada sobre o seu conteúdo e utilizou-se dos ativos financeiros que lhe foram liberados, não se havendo falar em informação inadequada e nulidade do contrato. A sentença julgou improcedente o pedido, o que ensejou a interposição do presente recurso. 6. No caso em exame a parte autora é qualificada como servidora pública federal, o que faz presumir razoável nível de instrução, suficiente para compreender as implicações dos negócios jurídicos por ela celebrados. As provas dos autos contemplam a juntada do "Termo de Adesão Cartão de Crédito Bonsucesso" número 00852588695 (ID 24078030 - Pág. 1/2), que está devidamente assinado pela autora, e nele estão registradas todas as suas condições, inclusive sobre valor do empréstimo a ser liberado, taxa de juros e outros encargos, condições para quitação antecipada, entre tantas outras. Ainda há nos autos indicativo de depósito realizado pelo banco réu em favor da autora, no valor de R$ 5.000,00, em 18/08/2016 (ID 24078029 - Pág. 3 e 24078024 - Pág. 2) e depósitos complementares nos valores de R$ 3.000,00 e R$ 2.172,68, em 07/09/2016 e 27/07/2017, respectivamente (ID 24078024 - Pág. 4 e 26), os quais foram reconhecidos pela autora (ID 24078042 - Pág. 1). 7. Nessas condições, não se há falar em ausência de informações adequadas a suscitar a nulidade do contrato. 8. De outro viés, a modalidade de negócio jurídico em exame não se mostra contrária à legislação bancária e encontra autorização pelo Banco Central do Brasil (RESOLUÇÃO no 1 - de 14/9/2009) além de encontrar respaldo na Lei no 13.172/2015. 9. Neste sentido, farta jurisprudência deste TJDFT (Acórdão 1294816, 07031004320208070003, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível; Acórdão 1315518, 07143429620208070003, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Primeira Turma Recursal; Acórdão 1315479, 07023796720208070011, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal.) 10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO. 11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da do proveito econômico almejado (R$ 12.812,20).(Acórdão 1347504, 07321836520208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no PJe: 22/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

12. Gratuidade de justiça. Em que pese a impugnação do pedido de gratuidade de justiça pela ré, o pedido deve ser deferido. O autor juntou aos autos comprovante de renda e considerando o valor líquido auferido pelo autor, pois o ele possui vários empréstimos e outras despesas, comprovado está que não possui condições de arcar com as despesas do processo. Pedido de gratuidade deferido.

13. Recurso conhecido, preliminar afastada e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

14. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do réu. Suspensa, no entanto, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça deferida.

15. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.